Tribunal: TJDFT
Processo: 0724930-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724930-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELCIO SANTOS VIEIRA AGRAVADO: GIANCARLO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O devedor agrava (id 37708456) da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (id 37708458) que, em liquidação de sentença, ordenou a suspensão da CNH do agravante, com base no CPC 139, IV. Explica que o título objeto de liquidação determinou a venda do imóvel pertencente ao ex-casal, com o repasse ao agravado equivalente ao valor de 22,49%, além de havê-lo condenado (o agravante) ao pagamento de alugueis pelo uso exclusivo do bem. Assinala que o Juízo a quo já havia determinado a apreensão do seu passaporte e, agora, determinou a suspensão de sua CNH, o que é indevido, pois tais medidas não traduzem meios de pagamento. Sustenta que há afronta ao seu direito de ir e vir (CF 5o, XV e LXVIII, e Pacto de São José da Costa Rica), bem como lesão ao princípio da menor onerosidade e à ordem preferencial do CPC 835. Pontua que a medida é desproporcional e inadequada, pois sequer satisfaz o crédito do agravado. Pede a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. 2. Não conheço da matéria relativa à apreensão do passaporte do agravante, pois foi analisada pelo Juízo a quo em decisum anterior e é objeto do AGI 0714693-10.2022.8.07.0000, de minha relatoria. Logo, operou-se a preclusão consumativa. Quanto à CNH, não constato o fumus boni iuris. Atente-se para excerto da decisão agravada: (...). b) Apreensão da CNH do executado: Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". O dispositivo legal em referência visa a conferir efetividade aos comandos judiciais, pois confere ao juiz a possibilidade de adotar medidas executivas atípicas, de caráter indutivo, coercitivo, mandamental ou subrrogatória, com o objetivo de satisfazer o crédito objeto de execução judicial. Analisando os autos, o que se percebe até o presente momento é a total ausência de comprometimento do executado com a Justiça, porquanto, ainda que devidamente intimado dos atos processuais e consciente da formação de título executivo judicial transitado em julgado, age contrário à boa-fé processual. Em outras palavras, o executado se mantém recalcitrante no cumprimento das obrigações que lhes são impostas nos autos, alienando bem que sabia ser litigioso sem a devida comunicação no processo, além de não depositar o valor que entendia devido após determinação judicial, o que confere total deslealdade ao seu comportamento. Portanto, com base nessas considerações, determino a suspensão da CNH do executado como medida coercitiva legalmente prevista no ordenamento jurídico. Comunique-se ao DETRAN-DF acerca da presente decisão, a fim de que suspenda a Carteira de Nacional de Habilitação do executado ELCIO SANTOS VIEIRA, CPF 364.609.401-00, até nova determinação. (...). Grifei Observa-se, pois, que a suspensão da CNH não é fruto de arbítrio, achando-se justificada em indícios de má-fé e deslealdade do agravante. Muito embora não reconhecida a alegação de fraude contra credores – também analisada na decisão agravada –, há notícias de que o agravante, sem aparente aquiescência do agravado, alienou o imóvel e adquiriu outro com o produto da alienação. De fato, há nos autos principais (id 121518637) instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, firmado pelo ora agravante com terceiro, do qual consta que o bem foi vendido por R$ 930.000,00, o que é indicativo da existência de meios para o adimplemento da parcela devida ao agravado. Antes da decisão agravada, o recorrente manifestou-se (id 121804871) e não negou a existência do negócio, embora tenha afirmado que também é credor do agravado (Proc. 0018858-09.2011.8.07.0007). O Juízo permitiu a compensação entre os créditos e intimou o agravante para depositar o saldo devido ao agravado (ids 121835029 e 121980418, autos principais), entretanto, tal ordem não foi cumprida, o que ensejou subsequente bloqueio de valores contra o ora recorrente (id 126224856, autos principais). Observa-se, pois, que foi assegurado o prévio contraditório ao agravante, que, aparentemente, vem criando embaraços ao cumprimento de ordens judiciais. Tal fato motivou o Juízo a quo a exigir-lhe explicação sobre o negócio, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, além de haver oficiado o Ministério Público para apuração. Então, à primeira vista, não há excesso no tocante à suspensão da CNH, visto que devidamente fundadamenta em indícios de lesão à boa-fé e lealdade processual. A propósito, destaco precedentes do STJ e da Turma: EMENTA RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...). 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. (...). 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. (...). (T 3, REsp 1.788.950, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2019); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DOS INADIMPLENTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A atipicidade dos meios executivos prevista no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. II. Para que se legitime a suspensão de carteira de habilitação, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. III. Consoante a inteligência do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por força da execução não é impositiva e pressupõe, antes de mais nada, a necessidade de intervenção judicial para sua efetivação. IV. Recurso conhecido e improvido. (Ac. 1.423.228, Des. James Eduardo Oliveira, 2022). Por fim, a a preensão de CNH não constitui lesão ao direito de ir vir, considerando que permanecem à disposição do agravante outros meios de locomoção. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 16/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator